Tribunal: TJPA
Processo: 0800248-44.2020.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800248-44.2020.8.14.0008

APELANTE: JEANEY JORGE REGO ANDRADE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. REAJUSTE ANUAL LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica

2- A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional: “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. “

3- Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
JEANEY JORGE REGO ANDRADE,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA E REAJUSTE DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO Nº
0800248-44.2020.8.14.0008
,
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido inicial.

Na exordial, afirmou o autor que é servidor público efetivo do Estado do Pará, exercendo o cargo de Professor e que o Estado teria violado a Lei Federal n. 11.738/2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do
caput
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, ao não pagar o valor correto do respectivo piso desde 2015 até os dias atuais, mantendo a alegada violação nos anos seguintes.

Aduz estarem sendo desrespeitados os índices de reajuste divulgados pelo Ministério da Educação MEC, indicando que não estariam sendo atualizados anualmente desde 2015, nos valores de R$ 1.917,18 (um mil, novecentos e dezessete reais e dezoito centavos) em 2015, R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) em 2016, R$ 2.298,80 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) em 2017, R$ 2.455,35 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) em 2018, R$ 2.557,74 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) em 2019, e R$ 2.886,15 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos) em 2020, conforme alega ser previsto no art. 5º, parágrafo único da referida Lei Federal n. 11.738/2008.

O Juiz sentenciante julgou pela improcedência do pedido Inicial (ID 3413268 - pág. 1 - 3) por entender que o Estado do Pará cumpre o que determina a Lei Federal 11.738/2008, considerando que a gratificação de escolaridade compõe o cálculo do vencimento paradigma para fins de observância do piso salarial.

Irresignado, o Autor interpôs o presente Apelo alegando, em síntese, que a gratificação de escolaridade não pode ser incluída no cômputo do referido piso, e que faz
jus
ao pagamento correto do valor do piso a contar retroativamente (ID 3413276 - Pág. 1 - 19)

Requer, ainda o deferimento da tutela de evidência.

Em sede de contrarrazões o Estado requer que seja negado conhecimento ao recurso interposto, ante a ausência de impugnação específica. No mérito, que seja negado provimento à apelação interposto (ID 3413280 - pág. 30).

Em sede de decisão liminar foi deferido o pedido de justiça gratuita.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso com base no julgamento de mérito da ADI 4.167, em 27.4.2011, que no entendimento do Ministério Fiscal, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a Lei nº 11.738/2008 e adotou o entendimento de que o piso salarial profissional dos professores de magistério público da educação básica deve corresponder ao vencimento básico, e não, à remuneração global.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Havendo pedido preliminar, passo a apreciá-la.

O Autor requer a antecipação parcial da tutela de evidência determinando que o Estado proceda o imediato pagamento do piso salarial do magistério vigente e seus reflexos.

Não merece acolhimento a referida liminar, tendo em vista que em razão da tutela do interesse público, a Fazenda Pública goza de regime processual especial que conta com prerrogativas processuais diversas, dentre as quais a vedação à concessão de tutela de urgência nas hipóteses previstas em lei. Dentre as quais se encontram aquelas previstas art. 1.059 do CPC

Assim, o Art.1.059 prever que a tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública, deve se aplicar o disposto nos Arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Os supra citados artigos assim dispõe:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal (Lei nº 8.437)

Art. 7º § 2 Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza (Lei 12.016/2009).”

Portanto, em que pese a natureza alimentar da verba salarial, diante da manifesta vedação legal à concessão liminar de pagamentos de qualquer natureza que implicam em desembolso imediato de verbas públicas, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

No caso em análise, busca a Apelante receber o valor do piso salarial nacional dos professores da educação pública, instituído pelo art. 2° da Lei nº. 11.738/2008, afirmando que desde o ano de 2015 vem recebendo vencimento abaixo dos valores estabelecidos para o piso salarial dos professores, conforme determinação legal.

É sobremodo importante assinalar que o piso salarial da aludida Lei, corresponde à quantia abaixo da qual os
entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica
. Nesses termos, vejamos o que dispõe o art. 2° a 5° da Lei n° 11.735/2008:

Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei n
o

9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1
o

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2
o
Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3
o
Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput

deste artigo.

§ 4
o
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5
o
As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo
art. 7
o

da Emenda Constitucional n
o

41, de 19 de dezembro de 2003
, e pela
Emenda Constitucional n
o

47, de 5 de julho de 2005.

Art. 3
o
O valor de que trata o art. 2
o
desta Lei passará a vigorar a partir de 1
o
de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:

I – (VETADO);

II – a partir de 1
o
de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2
o
desta Lei, atualizado na forma do art. 5
o
desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;

III – a integralização do valor de que trata o art. 2
o
desta Lei, atualizado na forma do art. 5
o
desta Lei, dar-se-á a partir de 1
o
de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.

§ 1
o
A integralização de que trata o caput

deste artigo

poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2
o
Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2
o
desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei.

Art. 4
o
A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso VI do caput

do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3
o
desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado.

§ 1
o
O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput

deste artigo.

§ 2
o
A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos.

Art. 5
o
O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput

deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Com efeito a Lei 11.738/2008, visando o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

Ressalte-se ainda, que o direito pretendido tem origem na Constituição Federal, que prevê a criação do piso salarial dos profissionais da educação escolar pública, em seu art. 206, vejamos:

Art. 206- O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V- valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos da rede públicas.

(...)

VIII- piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal.

A cerca do tema o Excelso STF, intérprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, cujo o objeto era a Lei nº 11.738/2008, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade do diploma legal, cujo o julgado ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83) (grifo nosso).

Assim, não prosperam as alegações do impetrado quanto a violação ao Pacto Federativo pela concessão da vantagem requerida ou ainda de violação à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local, pois o texto constitucional dispõe em seu art. 206, VIII que o piso salarial seria estabelecido por lei federal, o que foi feito através da Lei Federal n° 11.738/2008.

Da leitura do julgado colacionado, também se extrai que a fixação do piso salarial deve ser feita com base no vencimento básico dos cargos dos profissionais do magistério público, ressaltando-se que a Lei do Piso Nacional foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao poder público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

Conforme se extrai do voto do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, na ADI 4167/DF: “equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...)
Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo.”

Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado.

Esta Corte já se manifestou outras vezes nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2016. ILEGALIDADE DEMONSTRADA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1-Mandado de Segurança: 1.1-Mérito: regular pagamento do piso salarial profissional nacional aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado do Pará, estabelecido pela Lei nº. 11.738/2008, com atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de Janeiro de 2016.
1.2-O piso salarial definido pela Lei nº. 11.738/2008 deve ser observado na fixação do vencimento básico dos cargos dos profissionais do Magistério Público, ressaltando-se que o referido normativo foi editado para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao Poder Público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.
1.3- In casu, em análise aos comprovantes de pagamento dos profissionais da educação básica, juntados às fls. 49-67, bem como à pesquisa realizada no sítio do Ministério da Educação, onde se verificou que o valor do piso para o ano de 2016 corresponde à importância de R$ 2.135, 64 (dois mil reais, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) sobre o vencimento básico, facilmente se conclui, de fato, o não cumprimento do que estabelece a referida lei. A autoridade coatora deixou de fazer a atualização devida e indicada pelo MEC, efetuando o pagamento da remuneração daqueles profissionais, em valor inferior ao piso acima citado. Importante salientar que o reajuste anual do piso salarial é medida prevista no art. 5º da Lei nº. 11.738/2008, tendo a referida atualização considerado a variação do valor anual mínimo nacional por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente na Lei nº. 11.494/2007. A metodologia para o cálculo considera os dois exercícios imediatamente anteriores ao ano em que a atualização deve ocorrer, tendo o Ministério da Educação chegado ao percentual de reajuste de 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) para o ano de 2016. 1.4-Reforça-se, por oportuno, a importância da aplicação integral da Lei do Piso Salarial, que segundo dados do próprio MEC, tem permitido um crescimento significativo do valor pago aos professores, restando cristalino que seu regular implemento, além de evitar a paralisação da classe dos educadores, contribui imensamente para a valorização de uma profissão de extrema relevância nacional. 1.5-Ademais, o art. 206, inciso VIII da Constituição Federal, segundo o qual prevê a criação do Piso Salarial, afasta qualquer alegação de ruptura do Pacto Federativo, não havendo espaço para os demais entes federados dispor sobre a matéria, considerando que se encontra em vigor Lei Federal de natureza cogente a todos os demais entes que compõem a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. 1.6-Quanto a alegação de vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, observa-se que a Lei do Piso Salarial Nacional apenas instituiu um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, exatamente para atender a esse grande escopo de valorizar de maneira uniforme, homogênea, isonômica, todos os profissionais da área da educação, sendo necessário que o valor seja fixado de maneira cristalina para que não haja divergência entre as regiões do País. 1.7-Em relação à alegação de ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento pleiteado pelo impetrante, observa-se que o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 previu que a atualização do valor do piso ocorreria desde o mês de janeiro/2009, o que se conclui que a Administração Pública teve tempo suficiente para organizar-se diante desse impacto de natureza orçamentária, sendo inaceitável que após a data do efetivo cumprimento da referida norma, o Estado alegue ausência de condições financeiras para tal implemento. Ademais, o Ministério da Educação, por meio da Resolução nº 7/2012, prevê o uso de recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) para o pagamento integral do piso salarial dos profissionais da educação básica pública. 1.8-Na mesma toada, a Jurisprudência Pátria firmou entendimento de que a ausência de previsão orçamentária para a atualização do valor do piso salarial, não consiste em justificativa idônea para o ente público se exonerar da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que asseguram o direito aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado, à discricionariedade do gestor público, de modo que, o seu implemento, é dever da autoridade coatora. 1.9-Portanto, conclui-se que nada escusa o descumprimento da norma que tem a finalidade de valorizar o magistério e concorrer para a concretização da Educação Pública de qualidade. 1.10- Concessão da segurança pleiteada para determinar que a autoridade tida como coatora proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, regularmente previsto na Lei Federal nº. 11.738/2008, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado do Pará (servidores ativos e inativos, nos termos do art. 2º, §1º e §5º da Lei nº. 11.738/2008), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2016.03428789-58, 163.596, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-08-26)

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME. 1. A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, interprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008. 2. O piso salarial foi reajustado para o ano de 2017, fato este constatado em consulta ao site do MEC como também relatado pela própria autoridade coatora em suas informações, às fls. 161, que para 2017 foi fixado em R$2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao passo que o vencimento base do Professor Classe I Nível Superior, com 200 horas, é de R$1.927,62, ao passo que o Especialista em Educação Classe I, Nível Superior, é de R$1.445,72, portanto em ambos os casos o Estado não está cumprindo o piso salarial. Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo. Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado. 3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país. O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula. 4. Segurança concedida à unanimidade. (2018.01667665-33, 189.133, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-25, Publicado em 2018-04-30)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I- O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica II- A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional: ?É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.? III- O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016. Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.994,92 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuando, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional. IV- Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2. 135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2018.00361457-51, 185.317, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-30, Publicado em 2018-02-01)

No caso em tela, o Apelante alega que não recebe o piso estabelecido pelo Ministério da Educação desde anos de 2015 até os dias atuais e cobra o reajuste do referido valor base legal. Para isso, apresenta tabela indicando todos os respectivos valores dos pisos salariais atualizados, desde 2015 até 2020. (ID 3413239 - Pág. 1 - 5).

Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico do Ministério da Educação, (MEC)
[1]
, observei que de fato, o piso do magistério para o ano de 2015 a 2020 correspondem aos valores alegados pela apelante. Todavia, analisando os comprovantes de pagamento juntados (ID 3413242 - Pág. 1), verifico que o vencimento base da Apelante no ano de 2020 corresponde a R$ 2.100,12 (dois mil, cem reais e doze centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuada, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional.

Outrossim, a não observância da Lei Federal fere os princípios da legalidade, moralidade e dignidade da pessoa humana, não podendo qualquer Lei Estadual que disponha o contrário, se sobrepor à Lei Federal.

Dessa feita, levando em consideração que a lei que fixa o piso nacional dos professores é de observância obrigatória aos Entes, resta cristalino a violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Quanto a alegação do Estado do Pará, em sede de contrarrazões, de que existe uma discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino no Estado, que resultaria em um critério de remuneração mais favorável do que o nacionalmente estabelecido.

O Tribunal Pleno desta Corte, em brilhante voto da Exma. Desembargadora Dyracy Nunes Alves já enfrentou tais alegações no julgamento do Proc. nº 000164-75.2017.8.14.0000, Acórdão nº 189.133, cuja parte do voto transcrevo e adoto como fundamentação:

“Alega o Estado do Pará que existe uma discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino no Estado. Salienta que o sistema é alimentado com duração das disciplinas em horas, porém a frequência dos professores é contada em aulas de duração de 45 minutos nos turnos diurnos e 40 minutos no turno noturno.

Segundo essa ótica, alega, por exemplo, que o professor lotado com 20 horas, deveria exercer 15 horas de regência, porém acaba exercendo apenas 11h 15 ́, ou seja, há pagamentos indevidos na proporção de 25% para professores lotados nos turnos da manhã e tarde, e 33,33%, no turno da noite, de modo que o valor do piso deve ser analisado professor por professor, pagando-se de forma proporcional às horas efetivamente trabalhadas.

Portanto, defende o Estado que o Piso deve ser pago de acordo com a jornada efetiva em horas de cada professor e, como trabalham efetivamente número de horas inferior, cabe receber o piso proporcional.

Pois bem, para analisar a questão se faz essencial beber das fontes normativas. De fato, não há como acatar a tese do Estado porque violaria o art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08. Sobre o assunto refere Hely Lopes Meirelles acerca da legalidade (In Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 27ª ed., p. 86):

A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa. O art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08, dita:

Art. 2
o
. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

(...)

§ 4
o
. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

A lei é sábia. Ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país.

O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais.
Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.”

Portanto, tanto o art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08, deixam claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

Com tais considerações, acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada.

“(...) Assim, merece reforma a sentença a quo para reconhecer o direito do autor e determinar ao Estado do Pará que proceda ao pagamento do piso salarial nacional ao apelante, sobre o vencimento-base do cargo que ocupa, bem como proceda ao pagamento das diferenças decorrentes da não aplicação do piso desde 2015 até os dias atuais”

Ante o exposto
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que o Estado proceda ao pagamento do piso salarial nacional ao apelante, sobre o vencimento-base do cargo que ocupa, bem como proceda ao pagamento das diferenças decorrentes da não aplicação do piso desde 2015 até os dias atuais, devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente a jornada de trabalho exercida.

Ocorrida, portanto, a inversão do ônus sucumbencial, os honorários advocatícios ficam a cargo do Réu/Apelado, que arbitro, fundamentado no art. 85, § 8º, do CPC/2015, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Decorridos os prazos recursais, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]
Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/33421-piso-salarial-dos-professores-tera-11-36-de-reajuste-e-passara-a-valer-r-2-135-64
. Acesso em 26.05.2021.

Belém, 03/08/2021